Tribunal: TJSP
Processo: 0003275-58.2004.8.26.0505
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Desapropriação
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE NO BEM FUNDAMENTADO LAUDO PERICIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E – NECESSIDADE – JUROS COMPENSATÓRIOS INDEVIDOS ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DE PERDA DE RENDA COM O APOSSAMENTO – JUROS MORATÓRIOS NO PERCENTUAL DE SEIS POR CENTO AO ANO – RECURSO OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

SIGNIFICATIVA DIFERENÇA ENTRE AS ÁREAS OBJETO DE APOSSAMENTO

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE NO BEM FUNDAMENTADO LAUDO PERICIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E – NECESSIDADE – JUROS COMPENSATÓRIOS INDEVIDOS ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DE PERDA DE RENDA COM O APOSSAMENTO – JUROS MORATÓRIOS NO PERCENTUAL DE SEIS POR CENTO AO ANO – RECURSO OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

SIGNIFICATIVA DIFERENÇA ENTRE AS ÁREAS OBJETO DE APOSSAMENTO INDICADAS NA INICIAL E AQUELAS APURADAS PELA PERÍCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – APELO DOS AUTORES NÃO PROVIDO.